Tribunal: STF
Processo: HC 188678
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PACIENTE EM REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tayla Nilessa de Lima, em benefício de Cristiano Borges Ferreira, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.975.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e pronunciado pela prática do delito descrito nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 e a al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, em concurso de agentes e contra ascendente (fls. 40-52, e-doc. 2).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2006, em horário incerto da noite, na Rua Francisca Manoel de Oliveira, bairro Portão Vermelho, nesta cidade, terceiras pessoas até o momento não identificadas, agindo com manifesta intenção homicida, mediante paga e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desfecharam disparos de arma de fogo contra Marisa Saddi, causando-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame necroscópico de fls. 113, motivo da morte da vítima.
    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias inicialmente descritas, ADRIANO SADDI LEMOS OLIVEIRA, qualificado às fls. 49, por motivo torpe, concorreu para o delito acima descrito, pois mediante o pagamento de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contratou os dois indivíduos, até o momento não identificados, que mataram a vítima, sua mãe.
    Consta finalmente que, nas mesmas circunstâncias inicialmente descritas, CRISTIANO BORGES FERREIRA, qualificado às fls. 56, vulto ‘Cigano’, e ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTI, qualificado às fls. 56, o primeiro mediante promessa de recompensa, e o segundo mediante paga, concorreram para o delito acima descrito, na forma adiante narrada.
    Segundo foi apurado, o indiciado Adriano era filho da vítima Marisa, e decidiu matá-la, porque achava que sua mãe gastava, em demasia, os recursos financeiros da família, e também em virtude de divergências que nutria com a ofendida acerca da administração do patrimônio familiar.
    O indiciado Adriano, então, por este torpe motivo, procurou o acusado Cristiano, motorista da família, e solicitou que Cristiano contratasse pessoas para matar a vítima, prometendo que, se o crime fosse cometido, daria um emprego melhor a Cristiano, com maior salário.
    O indiciado Cristiano, então, procurou o acusado Roberval, que de pronto se comprometeu a conseguir duas pessoas para executar o crime, e acertou o preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para matar a ofendida.
    O indiciado Adriano tomou conhecimento da proposta e aceitou pagar o valor para os executores.
    No dia dos fatos, então, o indiciado Cristiano entregou, em dinheiro, a quantia mencionada para o acusado Roberval que, no mesmo momento que recebeu a quantia, apresentou a Cristiano os dois executores do delito.
    O acusado Cristiano então, providenciou que os executores adentrassem no condomínio onde a vítima morava, e franqueou o acesso deles à residência da ofendida.
    Os tais indivíduos, então, renderam a vítima, a colocaram dentro de um carro, levaram-na ao local da execução, e desfecharam vários disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, matando-a.
    Os executores utilizaram recurso que dificultou a defesa de Marisa, vez que quando foi morta, a ofendida já estava completamente subjugada, sem qualquer capacidade de reação” (fls. 1-3, e-doc. 2).
    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista/SP, em 22.11.2012, condenou o paciente à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido concedida a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 63-66, e-doc. 2).
    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento aos recursos nos termos da seguinte ementa:
    “HOMICÍDIO QUALIFICADO – Absolvição do coacusado Roberval – Inteligência do art. 483, III, do Código de Processo Penal – A absolvição é feita através da pergunta única obrigatória, que engloba todas as teses defensivas, evitando indagações complexas ou de difícil compreensão ao leigo, o que permite a absolvição até mesmo decorrente da convicção íntima eventualmente manifestada pelo jurado – Anulação do julgamento – Inviabilidade – Pena bem aplicada ao coacusado Cristiano – Irresignação da defesa e da acusação – Modificação – Impossibilidade – Recursos não providos” (fl. 73, e-doc. 1).
    4. Com o trânsito em julgado da condenação, o paciente foi promovido ao regime semiaberto em 27.2.2018.
    A defesa requereu a progressão ao regime aberto ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, que determinou a requisição de exame criminológico antes da apreciação do benefício.
    Em 23.9.2019, o juízo de origem indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto (fls. 61-62, e-doc. 4).
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em execução penal, pendente de julgamento.
    5. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 574.975 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Felix Fischer em 30.4.2020.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que ”o magistrado atuante do DEECRIM05, indeferiu a progressão ao regime aberto, mesmo preenchidos todos os requisitos, com fundamentação inidônea, qual seja gravidade do crime cometido e quantidade de pena a ser cumprida ainda” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “a manutenção do paciente em Regime Prisional mais rigoroso, estando o mesmo em pleno direito, deve ser devidamente fundamentada, expondo o Juiz da Vara das Execuções Criminais responsável pelos autos, a real necessidade da Custódia em Regime Prisional diverso, bem como, a exposição dos elementos reais e justificadores de que o paciente em Regime mais brando irá perturbar a sociedade, o que, in casu, INOCORRE” (fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatiza que “fora interposto agravo em execução em 24.10.2019 até o momento sem resolução do mérito, consequentemente, a pendenga para apreciação do r. pedido é certa, embora o mesmo já possua os requisitos para o pleito. Ademais o agravo encontra-se concluso para o relator desde 21.01.2020 sem qualquer manifestação do mesmo” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 
    Ressalta “o recente decreto da Organização Mundial de Saúde de pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por diversos entes públicos, inclusive por essa C. Suprema Corte, do que é exemplo a Resolução 663/2020. (…). Vale ressaltar que a Recomendação 62/2020 CNJ autorizou a progressão de regime antecipada, bem como a progressão com a dispensa do exame criminológico” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) a Concessão da medida LIMINAR, vez que, se encontra presente, além do direito do benefício de Regime Aberto, tendo em vista, o lapso temporal em que o paciente se encontra preso e recolhido, bem como, preencher os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Norma Processual, apreciando o direito de Progressão ao Regime Aberto do paciente, ou salvo melhor entendimento por parte deste Colendo Tribunal que seja determinado à r. Autoridade Impetrada que, em CARÁTER DE URGÊNCIA, aprecie tal pleito, consequentemente, seja deferido ao paciente o Regime Aberto; b) No MÉRITO que seja então, o presente in totum, garantindo-se ao paciente os direitos que lhe são assistidos perante o Magno Vernáculo” (fl. 14, e-doc. 1). 
    7. Em 14.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a requisição de informações ao juízo de origem quanto ao alegado na presente impetração, em especial quanto à condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 9).
    Nas informações, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP esclareceu:
    “Informo que, de acordo com registros em prontuário de saúde, o reeducando CRISTIANO BORGES FERREIRA, matrícula 1.022.319-6, realiza consultas médicas nesta enfermaria, sempre que solicitado, desde 27.09.2017.
    Atualmente, encontra-se em bom estado geral, não é portador de doenças crônicas e não faz uso de medicações contínuas” (fl. 3, e-doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A presente impetração está prejudicada.
    9. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 28.7.2020, a Primeira Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0013591-87.2019.8.26.0996, para deferir a progressão ao regime aberto ao agravante Cristiano Borges Ferreira.
    Considerando-se que o paciente está atualmente em regime aberto, o habeas corpus está prejudicado. 
    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora